Tribunal: STF
Processo: ARE 1589447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL ARTIGO 217-A, CAPUT , DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INTRÍNSECO À INTERPOSIÇÃO DE APELO EM FACE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADA NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – NÃO ACOLHIMENTO – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO APELANTE DISTÚRBIO PSÍQUICO NÃO DEMONSTRADO – MERA ALEGAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA – PRELIMINAR REJEITADA. AVENTADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA REJEIÇÃO – JUÍZO DE ORIGEM QUE ANALISOU TODO O ACERVO PROBATÓRIO – DECISÃO AMPLAMENTE FUNDAMENTADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – OBSERVÂNCIA DOS ART. 93, IX, DA CF E 563 DO CPP – NULIDADE AFASTADA. MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO– NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTA TÍPICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PALAVRA DAS VÍTIMAS RELEVÂNCIA EM CRIMES SEXUAIS – VERSÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE COLOQUEM EM DÚVIDA A VERACIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL NEGATIVA DO RÉU QUE NÃO SE MOSTRA APTA A AFASTAR A RESPONSABILIDADE PENAL. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente